Tribunal: TJMT
Processo: 1000306-03.2020.8.11.0055
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000306-03.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[IRACILDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 037.099.454-02 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO - RECURSO DESPROVIDO.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência.

Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não. Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois, a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, com o argumento que restou comprovada a contratação e a origem dos débitos em razão das telas juntadas, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial.

Extingue-se o feito com julgamento de mérito.

Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não há comprovação da contratação por qualquer meio idôneo, posto que as telas com dados pessoais, históricos de pagamentos, de débitos em aberto, de cancelamento dos serviços, relatório de chamadas juntadas na contestação são provas unilaterais.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial com a declaração da inexistência do débito e a condenação da parte promovida ao pagamento da indenização por dano moral, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas nele produzidas, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida por fundamento diverso, pois apesar de o magistrado
a quo
ter entendido que restou comprovada a contratação pelas telas juntadas, desde a inicial a parte promovente, ora Recorrente, não negou a existência de relação jurídica com a parte Recorrida, mas sim a existência do débito inscrito e a inexistência de notificação quanto aos termos da restrição.

Ao contrário do sustentado em impugnação e em recurso, em verdadeira mudança de tese, a parte Recorrente, na inicial, confessou que possui relação jurídica, mas alega que não possuía qualquer débito, conforme trecho que cito:

“Indignada e extremamente constrangida, foi checar se aquela informação sobre a aludida pendência em seu nome era verídica,
vez que não conhece o débito com a Reclamada
pois só possuía cartão de débito. Cumpre ressaltar,
que a Autora sequer recebeu qualquer notificação quanto ao suposto débito que resultou na negativação do seu CPF
, o que por si só já configura o dano moral, conforme jurisprudências pacificadas.

(...)

Isto posto, a autora, no intuito de averiguar a declaração prestada pela Reclamada quanto a suposta dívida, procurou esta patrona, que consultou o CPF do mesmo, junto a instituição SCPC e, constatou que de fato o CPF da Postulante havia sido negativado por uma suposta dívida no valor de R$ 151,20 (cento e cinquenta e um reais e trinta centavos), Data da Inclusão: 27/06/2019, contrato: 0261906059.
Contudo, a Autora esclarece que não reconhece a dívida em questão
.

Assim, inconformada com a informação obtida,
a Reclamante, buscando ver seu direito resguardado, procurou este Escritório de Advocacia, prestando declaração alegando que não conhece o débito.”
(grifei)

Assim, a parte Recorrente, desde a inicial, confessou a existência de relação e que não havia débito. Portanto, tendo confessado a existência de relação era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência.

Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não. Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois, a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Importante consignar que em sede de impugnação a promovente alterou a tese inicial e passou a arguir que a parte promovida não trouxe nenhum documento que comprova a contratação. Logo, modificou a tese inicial. Isso porque, em impugnação alegou ausência de prova da contratação, sendo que na inicial formulou tese genérica alegando inexistir débito, não podendo mudar de tese segundo sua conveniência.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença por fundamento diverso, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020